Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-08.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702670-08.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: RUTE ALVIS DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S.A em face de RUTE ALVIS DE SOUSA, objetivando a busca e apreensão do veículo alienado à ré fiduciariamente, com a consequente consolidação do domínio e posse do bem em seu favor. Na apelação de ID 43489598, o apelante requer a antecipação de tutela recursal. O art. 1.012, § 3o do CPC determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento da preliminar por inadequação da via eleita. Brasília, 14 de fevereiro de 2023 16:50:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador